Tribunal: TJSP
Processo: 2188235-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188235-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000
35a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1058967-17.2020.8.26.0100)
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravado: Fundo de Inv. Imobiliários Rio Bravo Renda Varejo - FII
Juiz de 1a Instância: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto n° 30847.
- Locação de imóvel - Ausentes os requisitos legais que
autorizam a concessão de antecipação de tutela de urgência,
ela não pode ser deferida - Agravo não provido.
Autor de ação "pelo procedimento comum com
pedido de tutela de urgência inaudita altera parte", o agravante rebela-se
contra a r. decisão de fls. 1523/1524, que não concedeu tutela de urgência,
consistente em pedido de redução dos aluguéis.
O agravante sustenta que: a) arca atualmente com
aluguel de valor superior ao de mercado, pagando 210,68% acima do valor
devido; b) a crise causada pela pandemia não foi compreendida na álea
contratual ajustada entre agravante e agravado, pois se trata de ocorrência
única, inafastável e extraordinária, sem precedentes na história recente, tendo
sido pleiteada perícia técnica, que, a tempo e modo, demonstrará a direta
relação entre o aprofundamento da desproporção ora verificada e do evento
extraordinário da pandemia; c) diante da proibição da prestação de serviços
bancários presenciais típicos das agências bancárias imposta pelo Decreto
Federal no 10.282/2020, a população brasileira se viu forçada a utilizar os
canais de internet banking e aplicativos de celular de suas instituições
bancárias; d) a contratação de operações de crédito é a principal atividade que
compõe a receita das agências, de modo que, ao passo que as contratações
nas agências caíram 53%, o banco se vê obrigado a pagar aluguéis que não
correspondem à realidade do mercado e não representam "correspectividade" ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
3
benefício que aufere nos termos do contrato (fl. 14 do agravo); e) a pandemia
afetou diretamente o objeto contratual, porque a atividade à qual estão
vinculados os imóveis locados foi severamente impactada, para além de
provocar terrível efeito em todo o mercado de locações comerciais; f) arcou
integralmente com os aluguéis, sem receber adequadamente a
contraprestação equivalente, ou seja, o uso pleno do imóvel locado; g) buscou
negociar com o agravado a redução do aluguel, sem, contudo, lograr êxito; h)
as partes estabeleceram na cláusula sétima do Contrato de Locação Atípica a
renúncia “aos seus respectivos direitos de pleitear revisão judicial do valor dos aluguéis, nos
termos do artigo 19 da Lei no 8.245/91”; h) a hipótese que autoriza a revisão prevista
no art. 19 da Lei no. 8.245/1991 em nada se assemelha à situação de
excessiva onerosidade, experimentada no presente caso, que atrai a aplicação
dos arts. 317, 478 e subsequentes do Código Civil; i) não assumiu os riscos de
variação anormal de mercado, provocada pela superveniência de evento
imprevisível e extraordinário, externo ao contrato, nunca tratado ou cogitado e
que se põe em manifesto prejuízo de uma parte em benefício de outra: a
pandemia da Covid-19; j) o próprio agravado quer alterar a álea contratual,
jogando exclusivamente nos ombros do Banco Santander o peso da
pandemia, violentando o sentido da renúncia ao art. 19 da Lei de Locações; l)
segue obrigado a arcar com aluguéis absolutamente desarrazoados para a
atual realidade, diante da situação da pandemia, e o Agravado busca tirar
proveito, ilegalmente, para seguir recebendo pontualmente valores não
condizentes com o novo estado socioeconômico e com a própria destinação
dada ao imóvel; m) o valor do aluguel não se destinou à amortização de
despesas para adaptar o imóvel para ao uso do banco, reformá-lo ou construir
edificações; n) o fato de ter condições de suportar prestações iníquas,
afetadas por evento imprevisível, não impede a configuração da excessiva
onerosidade tratada pelo art. 478 do Código Civil; o) sob pena de
enriquecimento ilícito do agravado, deve haver fixação de novo valor locatício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
4
pela utilização do imóvel pelo Banco Santander; p) nunca alegou que os
aluguéis pagos em gravíssima desproporção aos valores de mercado em
razão da pandemia
seriam insuportáveis perante sua própria situação
patrimonial, que é irrelevante; q) o agravado distribuirá a seus cotistas
quaisquer valores que venha a receber mensalmente por força do aluguel e,
considerando que o RBVA FII é fundo de investimentos imobiliário que conta
com milhares de cotistas, a chance de o agravante recuperar tais valores é
irrisória; r) o objetivo da demanda originária é expurgar o desequilíbrio
contratual ocasionado pela ocorrência de evento superveniente, extraordinário
e imprevisível às partes, qual seja, a pandemia da Covid-19, por meio da
aplicação da teoria da onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 478 e
seguintes do CC; s) pleiteou tão somente a consignação em juízo de metade
da parte controvertida dos aluguéis, correspondente à desproporção de
mercado apurada em laudo de avaliação elaborado por terceiro especializado,
não pleiteando o depósito judicial da integralidade do aluguel, que seguirá
sendo paga normalmente; t) corre grave risco de não recuperar os valores
pagos a mais, mesmo que venha sentença reduzindo o aluguel, pois o art. 10,
parágrafo único, da Lei no 8.669/1993, que rege os fundos de investimento
imobiliário, obriga a distribuição de 95% dos lucros aferidos a cada exercício,
que são, nos termos da cláusula 5.2 do Regulamento do agravado, apurados e
distribuídos mensalmente, de modo que o ele distribuirá a seus cotistas
quaisquer valores que venha a receber mensalmente por força do aluguel.
Pede a antecipação da tutela para que se autorize, com urgência, a
consignação em juízo de valor não inferior à metade da gritante diferença
verificada entre o valor de mercado de aluguel da agência e o valor atualmente
praticado a título de aluguel diferença esta que corresponde, no mês de
junho/2020, a R$104.287,59, ou que seja determinado que o agravado
provisione o valor acima, que não poderá ser distribuído aos seus cotistas, de
maneira a assegurar a satisfação do direito do banco, observados, ainda, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
5
acréscimos de correção monetária, pela tabela prática do TJSP, e de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi antecipada a tutela recursal.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Primeiramente, afasto a alegação de prevenção da
26a Câmara de Direito Privado, formulada pelo agravado (fls. 40/41 do agravo),
porque a ação distribuída a aquela Câmara não é igual a esta, já que cada
ação diz respeito a um contrato de locação, tendo a presente ação por objeto o
"Instrumento Particular de Contrato de Locação Atípica de Imóvel e Outras
Avenças" referente ao imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro 460, em
São Bernardo do Campo (fl. 111/141 do processo digital).
De acordo com a inicial, o Banco Santander alienou
ao réu imóveis de sua propriedade, já perfeitamente prontos e adaptados às
suas necessidades, que, em seguida, foram locados ao próprio banco, pelo
prazo de dez anos, para serem utilizados como agências, operação conhecida
como sale-leaseback, mediante pagamento de aluguel. Diz o autor que as partes
estipularam repartição de riscos, o que deve ser respeitado, e que não objetiva
alterar a álea contratual, mas apenas reequilibrar o contrato quando ele foi
desequilibrado por risco absolutamente extraordinário e imprevisível, que não
foi atribuído a nenhuma das partes.
Entende o autor que o desequilíbrio contratual
decorrente da pandemia deve ser expurgado, nos termos do art. 478 do
Código Civil, pois ela é exemplo elementar de evento que preenche todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
6
requisitos deflagradores do remédio da revisão contratual.
Segundo o autor, as partes firmaram em 2012 e
2013 diversos contratos, entre os quais o Contrato de Locação Atípica e o
Instrumento Particular de Compromisso Irretratável e Irrevogável de Venda e
Compra de Bens Imóveis, a fim de efetivar uma operação de sale-leaseback
envolvendo vinte e oito imóveis, então de propriedade do autor, no qual
funcionavam agências bancárias.
Diz que adquiriu os imóveis sem realizar nenhum
outro investimento, reforma ou obra essencial para caracterizar tal operação.
Os aluguéis, portanto, eram pagos como remuneração líquida por seu uso,
sem que o adquirente os empregasse na amortização de qualquer despesa
adicional. Diz que o réu incorporou em seu patrimônio os imóveis adquiridos
do banco, que representam ativo de significativo valor, e não há investimento a
ser amortizado, porque houve apenas sub-rogação do ativo patrimonial:
dinheiro por imóveis. Alega que foi elaborado laudo de avaliação do imóvel,
não somente para definir o valor de aquisição, mas também o do aluguel, que
foi avaliado, na época, em R$108.115,87 (28.6.2013) e foi sendo corrigido
anualmente com base no IGP-M, perfazendo o montante atual de
R$153.787,59 (fl. 12 do processo digital). Aduz que o atual valor de avaliação
do imóvel locado (data-base 14.5.2020), que está no patrimônio do réu e
alcança R$9.966.000,00, somado à totalidade dos valores pagos pelo banco a
título de aluguel, a valor presente (R$14.470.394,04), totalizam, assim,
R$24.336.394,04 e superam, em muito, o investimento inicial do réu
(R$22.402.716,57, fl. 13 do processo digital). Alega que o réu investiu o valor
de R$22.402.716,57 (valor atualizado) e, hoje, esse mesmo investimento
converteu-se em R$ 24.336.394,04, o que representa 108,63% do valor inicial
(fl. 14 do processo digital) .Diz que o Fundo já recuperou todo o valor investido
com a compra do imóvel e ainda tem o imóvel em seu patrimônio, que pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
7
ser explorado para render frutos civis permanentemente ou pode ser alienado
para gerar caixa para o agravado.
O autor afirma que a atividade econômica foi
sensivelmente reduzida e as locações comerciais tiveram seu valor afetado
drasticamente. Juntou laudo de avaliação imobiliária, pelo qual o valor de
mercado do aluguel do imóvel é R$49.500,00, para maio de 2020. Sendo
assim, arca com valor de aluguel muito superior ao de mercado, pagando
210,68% além do devido, evento causado pela crise da pandemia do
COVID-19.
Alega que, diante da proibição da prestação de
serviços bancários presenciais imposta pelo Decreto Federal no. 10.282/2020,
a população brasileira se viu forçada a utilizar os canais de internet banking e
aplicativos de celular de suas instituições bancárias. Em relação ao imóvel
objeto da lide, houve relevante diminuição das suas contas mensais dos
serviços de distribuição de eletricidade, a partir de março/2020, enquanto
seguiu pela maior parte do tempo fechado, e o valor do aluguel já não
encontra correspondência com a realidade, por exclusiva decorrência de
evento externo ao Contrato de Locação Atípica, nunca previsto nem
precificado no seu âmbito.
O autor alega que, no curso de toda a “quarentena”
imposta pela crise de saúde pública, arcou com o valor integral do aluguel,
sem que nem sequer pudesse usar plenamente o imóvel locado, em razão das
medidas de ordem pública e do isolamento social, de modo que a demanda
retrata clara hipótese de aplicação dos arts. 317, 478 e subsequentes do
Código Civil, o que em nada se confunde com a ação revisional do art. 19 da
Lei no. 8.245/1991.
Afirma que o valor do aluguel se tornou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
8
desproporcional, quando comparado ao proveito que o autor extrairá do uso do
imóvel ao longo dos próximos três anos de vigência do contrato, de modo que
apenas o autor suportará os ônus das mudanças impostas pela disseminação
da Covid-19, razão pela qual impõe-se a fixação de novo valor locatício, pela
utilização do imóvel pelo banco, sob pena de enriquecimento ilícito do réu.
Pede a procedência da ação, com o reequilíbrio do contrato de locação atípica,
determinando-se a redução do aluguel para valor apurado em perícia e
definido em sentença.
Pediu "seja concedida liminarmente, inaudita altera parte, a
tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, caput e §2o, do CPC, autorizando-se a
consignação em juízo de, no mínimo, metade da diferença atualmente verificada entre o valor
de mercado de aluguel e o valor atual do aluguel pago ao Réu diferença esta que, no mês de
junho/2020, corresponde a R$ 104.287,59 (cento e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e
cinquenta e nove centavos) , perante a grave distorção da álea contratual, com o depósito
desse percentual em conta judicial vinculada a esse MM. Juízo", ou, subsidiariamente,
"que seja deferida, inaudita altera parte, a determinação de que o Réu provisione o valor acima,
que não poderá ser distribuído aos seus cotistas, de maneira a assegurar a satisfação do direito
do Banco Santander, observados, ainda, os acréscimos de correção monetária, pela tabela
prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação" (sic, fl. 30 do
processo digital), o que foi indeferido, daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de
natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
9
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo
da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se
concederá tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do
CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973).
Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a
orientação de que não se devem considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a
composição por perdas e danos”. (2)
A despeito da extensa argumentação do agravante,
no sentido de que há total descompasso entre o aluguel atual, previsto no
contrato, com a realidade do mercado, em razão da crise causada pela
pandemia do COVID-19, evento extraordinário e imprevisto, o que gera,
desequilíbrio contratual inadmissível e prejuízos de difícil reparação ao autor, a
verdade é que nada do que foi alegado está, ainda, demonstrado nos autos.
Ora, havendo alegações de desequilíbrio contratual
e onerosidade excessiva, deve o autor demonstrá-las adequadamente, sob o
crivo do contraditório, e o réu deve ter oportunidade de se manifestar a
respeito, antes de ser proferida decisão judicial sobre as alegações, de modo
que não é possível nem prudente a redução antecipadamente pretendida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
10
notadamente em valor muito inferior ao contratado, com base apenas em
parecer unilateral encomendado pelo autor (fl. 278/316 do processo digital),
produzido, repito, sem observância do contraditório.
A alegação de que o réu já lucrou muito com a
transação não convence, já que o autor também recebeu o preço devido pelo
imóvel, previamente avaliado, e continuou desfrutando do imóvel, ou seja,
também lucrou com o recebimento do preço do imóvel, e depois, por lhe ser
conveniente, permaneceu como seu locatário, sendo certo que o pagamento
de aluguel é contraprestação pelo uso do imóvel, o que não caracteriza
enriquecimento ilícito, principalmente, como dito, porque não há prova da
desvalorização do imóvel nem de que o seu valor de mercado e do seu aluguel
é o indicado na inicial, especialmente em prazo em tão curto quanto o de
fechamento total dos bancos, determinada pela pandemia Tanto é assim que o
próprio autor pediu "a redução do aluguel para valor apurado em perícia e definido em
sentença" (sic, fl. 30 do processo digital).
Além do mais, o contrato firmado entre as partes
previu a impossibilidade de revisão do contrato na sua cláusula 7a, nos
seguintes termos: "De outro lado, o Locador também reconhece que o Locatário somente
teve interesse em alienar o imóvel para o Locador desde que tivesse segurança jurídica de que
o período contratado de locação fosse viger na forma e condições ora pactuadas não admitindo
reciprocamente qualquer espécie de revisão ou ajuste" (fl. 113 do processo digital). Se
assim é, a alegação de que a crise causada pela pandemia é situação
extraordinária e imprevisível, que autoriza a possibilidade de revisão do
aluguel, ao que parece, estipulada em benefício do próprio agravante,
demanda maior dilação probatória.
Aliás, constou do parecer jurídico apresentado pelo
agravante que "se demonstrado que o valor dos aluguéis pagos pelo Santander foi atingido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
11
pelos efeitos da pandemia que os reduziu drasticamente, as prestações estarão
excessivamente desequilibradas e a onerosidade uma prestação implicará vantagem ao Fundo"
(fl. 162 do agravo), e "a prevalência de um aluguel de valor muito superior ao de mercado,
se essa afirmação for demonstrada, acarreta excessiva onerosidade ao locatário e,
consequentemente, vantagem indevida ao locador" (fl. 168 do agravo), ou seja, a
afirmada redução depende de prova isenta e com observância do contraditório,
repito ainda uma vez, o que ainda não há nos autos. (grifei).
Ademais, a restrição no horário de funcionamento
do banco não pode ser considerado como descumprimento contratual, já que a
necessidade de isolamento social em razão da pandemia do COVID-19, fato
excepcional e imprevisível, foi o que o determinou, diante do alto risco de
contaminação, que ainda não foi contido, não sendo possível atribuir a
restrição ao agravado, que a ela não deu causa.
Não se verifica, em princípio, o risco de que o
agravante não possa recuperar eventual valor pago, em caso de eventual
procedência do seu pedido, já que o contrato de locação foi celebrado por dez
anos, e eventual devolução, se for o caso, poderá ser realizada por meio de
desconto dos aluguéis vincendos.
Não há, pois, como se convencer, desde logo, da
verossimilhança das afirmações formuladas na inicial, não se vislumbrando,
além do mais, lesão grave e de difícil reparação.
A ação mal se iniciou, de modo que o direito
afirmado pelo autor ainda não é certo, havendo, por ora, mera expectativa,
cujo resultado depende do contraditório, do exame das alegações das partes e
de suas provas, notadamente, a pericial.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188235-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30847
12
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.